Tribunal: TJMT
Processo: 1004592-88.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004592-88.2017.8.11.0003
RECORRENTE: SOROCRED – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: MARCUS ANTONIO PEREIRA MACEDO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52511475) interposto por SOROCRED – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 42427982):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MÉRITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que falar em supressão de instância quando a matéria ventilada no presente recurso foi analisada em primeiro grau de jurisdição.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1004592-88.2017.8.11.0003, Relator: Des ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 43749981), estes foram rejeitados no acórdão de id 49240964.
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Apelação interposta por SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, manteve a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1004592-88.2017.8.11.0003, ajuizada por MARCUS ANTÔNIO PEREIRA MACEDO, que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente o débito do contrato sob o n. 11-02421/17, no valor de R$ 212,22 (duzentos e doze reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 01.04.2017, bem como condenar a então Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
A Recorrente alega que o Recorrido afirma na inicial que teve seu nome negativado em virtude de um débito de R$ 212,22 junto a Sorocred referente ao contrato n. 11 -02421/17, sem nunca ter sido cliente da empresa, razão pela qual propôs ação requerendo declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, exibição do contrato com os documentos do requerente que estão em posse da empresa, inversão do ônus da prova, tutela de urgência a fim de retirar os seus dados dos órgãos de proteção ao crédito e condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20%. (id 52511475 - p. 2)
Suscita “que nenhuma conduta realizada por parte desta Recorrente, teve o condão de causar danos morais. Não se pode admitir que, diante de uma negativação legítima esta administradora de cartões seja condenada ao pagamento de indenização no elevado valor arbitrado na sentença ora combatida”. (id 52511475 - p. 4)
Assevera que “(...) não é certo o entendimento de que a parte sofrido teria sofrido danos de ordem moral, uma vez que em nenhum momento restou comprovado qualquer situação vexatória sofrida pela parte, capaz de ensejar indenização de cunho moral, uma vez que na verdade as situações relatadas, não passam de mero dissabor”. (id 52511475 - p. 4-5)
Afirma que “(...) os documentos juntados através do ID 23705827, onde consta um e-mail enviado pelo Banco Bradesco confirmando que houve o depósito do valor de R$ 1.000,00, realizado em 03/03/2017 na conta do Recorrido, sendo tal valor referente ao Crédito pessoal entabulado pelo mesmo em 03/03/2017, SENDO QUE TAL FATO SEQUER FOI IMPUGNADO PELO MESMO”. (id 52511475 - p. 5)
Salienta que “(...) o próprio Banco do Bradesco, banco onde o Recorrido possui conta, atesta que o depósito do valor e R$ 1.000,00 foi realizado na conta e utilizado por ele, ou seja, A RECORRENTE APRESENTA TODAS AS PROVAS QUE POSSUI PARA COMPROVAR A VERACIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES, E SENDO ASSIM A DECISÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA IMPOSTA E COMBATIDA COM O RECURSO DE APELAÇÃO, ENCONTRA -SE CONTRADITÓRIA E OMISSA”. (id 52511475 - p. 7)
Aponta contrariedade ao artigo 5o, V e X, da Constituição Federal, porquanto o quantum debeatur fixado na sentença e mantido pela Câmara é desproporcional.
Recurso tempestivo (id 52548486).
Contrarrazões no id 52818971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora tenha mencionado sobre alguns dispositivos de lei federal, o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, V e X, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII